Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO TITULAR NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O falecimento do autor no curso da demanda em que se busca o fornecimento de medicamento enseja a extinção do feito sem a resolução do mérito, quanto à obrigação de fazer, em razão da natureza personalíssima do pedido, calcado no direito à saúde, de modo que a ação não pode ser transmitida aos herdeiros (art. 11, do CC, c/c art. 485, IX, do CPC). Precedente STJ.

2. Ademais, no caso em exame, ainda que se considerasse a ação transmissível aos herdeiros, o feito haveria de ser extinto sem a análise do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, uma vez que não houve a habilitação dos herdeiros ou do espólio, quando oportunizada (art. 313, inciso II, § 2°, c/c art. 485, IV, do CPC).

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.